Tribunal: TJES
Processo: 0031352-42.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031352-42.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIA DOS ANJOS GOUVEA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA SOB DEMAIS DOCUMENTOS COLACIONADOS. MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da densidade da irresignação contida no presente recurso, tenta o recorrente, em suma, desqualificar o laudo pericial existente, conduzindo de forma a agregar a prova que melhor lhe convém. 2. Não se presta os documentos colacionados pela parte recorrente aptos a superar o laudo colhido sob o crivo do contraditório, com a vigilância de ambas as partes, sob pena de o julgador, arbitrariamente, adentrar em questões que demandam conhecimento especializado que não detém. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam autos de recurso de recurso de apelação interposto por
WILLIA DOS ANJOS GOUVEA
em face de sentença (Vol II - fls. 85/89 do pdf) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos de cobrança movida desfavor de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral que, em suma, visa a obtenção de seguro de vida.

Em suas razões recursais
(Vol II - fls. 91/105 do pdf), sustenta o recorrente que a sentença de piso fora embasada exclusivamente nos resultados da perícia produzida nos autos, desconsiderando, por completo, as demais provas produzidas nos autos.

Aduz que o nexo de causalidade entre doença e as atividades desenvolvidas na empresa é claro e evidente, devendo, por tal razão, ser desconsiderado o laudo pericial produzido nestes autos.

Contrarrazões (Vol II - fls. 111/120 do pdf), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A sentença, após apreciar todo acervo probatório, concluiu pela
improcedência
dos pedidos formulados que, em suma, visava o recebimento de
indenização decorrente de seguro de vida
em grupo contratado em benefício do recorrente em razão de vínculo empregatício, considerando o suposto acometimento de incapacidade para o exercício do labor.

Verifica-se do contrato em alusão (fl. 229 do pdf - Vol I), ser expressa a
cláusula 1.1
no sentido de que “
pelo presente contrato de Seguro a Seguradora
obriga-se a garantir ao segurado
, desde que este o requeira, o
pagamento do Capital Segurado contratado
em caso de sua
Invalidez Funcional Permanente

e

Total por Doença
, consequente de
doença
que
cause Perda
de sua
Existência Independente
, sob critérios devidamente especificados na Cláusula 4 - Da Garantia do Seguro, exceto se decorrente de Riscos Excluídos e observadas as disposições da Cláusula 16 - do Cancelamento do Seguro e as constantes das Condições Particulares
”.

Infere-se, portanto, que a indenização securitária estaria condicionada a configuração de invalidez funcional
permanente
e
total
por doença.

Nesse contexto, foi determinada a realização de prova pericial visando elucidar a questão, tendo o laudo médico pericial (fls. 391 e seguintes dos Volumes I e II) concluído se tratar de:

Pacientes habitualmente com dor crônica importante e incapacitante conforme relato do reclamante apresentam-se com hipotrofia
(conhecidas no meio não médico como atrofia)
muscular significativa do lado doloroso
. Nesse caso o reclamante tem normotrofia bilateral e mais importante ainda com simetria dos grupamentos musculares.

O exame físico de certa forma foi prejudicado pela limitação voluntariamente imposta pelo paciente, visto que para os casos de tendinite como o dele, não existe limitação mecânica de movimentos e sim dor como fator mais relevante e aparente.

Em respostas aos quesitos, por sua vez, respondeu
negativamente
o perito ao questionamento de que
estaria o periciando funcional e permanentemente invalido, em virtude de alguma doença
(quesito 4).

Assentou, inclusive, o referido laudo que não estaria o periciando permanentemente invalido em virtude da patologia diagnosticada (quesito 5).

Em resposta às impugnações apresentadas, inclusive, foi o perito expresso (fl. 69 - Vol II), novamente, no sentido de que “
o
requerente não tem impedimentos em exercer atividades laborais
, onde dentre outros motivos observados na minha avaliação, o requerente referiu na época da minha perícia estar trabalhando como auxiliar de serviços gerais
”.

Cito, por oportuno, a íntegra da manifestação (fl. 69 - Vol II):

Venho através deste documento dirimir dúvidas em referência a pontos suscitados pela parte demandante onde coloca que eu referi que o requerente tem "dor crônica importante e incapacitante com hipotrofia (atrofia) muscular significativa",
quando ali na verdade em minha Conclusão Fundamentada uso esses termos claramente para dizer que trata-se de relato do demandante durante a perícia e não de sua realidade observada durante a minha avaliação
.

Dando sequência às dúvidas, em referência a citação da resposta 5.1
afirmo que o requerente não tem impedimentos em exercer atividades laborais
, onde dentre outros motivos observados na minha avaliação,
o requerente referiu na época da minha perícia estar trabalhando como auxiliar de serviços gerais
.

Na resposta do quesito 3 informo que a
s doenças que o requerente apresentou, quando em período inflamatório, tem o portador dificuldades aos esforços com o membro atingido, diferente de quando o avaliei, na época sem inflamações, sem limitações
...

Na sequência, no que tange a
minha conclusão ser diferente da proferida pela Vara de Acidente de Trabalho
, reafirmo nesses esclarecimentos que no
meu entendimento o paciente apresenta doença degenerativa,
sem o nexo causal solicitado pelo demandante
.

Infere-se, portanto, que a despeito da irresignação contida no presente recurso, tenta o recorrente, em suma, desqualificar o laudo existente, conduzindo de forma a agregar a prova que melhor lhe convém.

Ocorre que, tal como já me manifestei quando do julgamento da ACi nº 5005977-73.2022.8.08.0047, tem-se que a “
prova pericial colhida em contraditório
, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador,
deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes
, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo
,
sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado
” -
( 2ª Câmara Cível, DJ 1.12.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

[...] O laudo oficial realizado sob o crivo do contraditório e elaborado por auxiliar da justiça (CPC, 149) tem
presunção de legitimidade e, uma vez não elidida a presunção, prevalecem as conclusões nele emitidas, notadamente porque inexistiram outros meios de provas capazes de afastar a conclusão do profissional
[...] (
TJES
, ACi 0001057-15.2020.8.08.0047, Relª. Desª.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Primeira Câmara Cível, DJ 20.11.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE EM APENAS UM MEMBRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A invalidez total atestada pelo laudo pericial refere-se somente ao membro inferior esquerdo, hipótese que não se encaixa em nenhuma das coberturas securitárias contratadas. 3. Recurso conhecido e provido.

Assim, constatada a
ausência de invalidez funcional permanente e total por doença por laudo pericial
, não visualizo densidade suficiente para o acolhimento da arguição apresentada, não se prestando os documentos colacionados pela parte recorrente aptos a superar o laudo, repito, colhido sob o crivo do contraditório, com a vigilância de ambas as partes, sob pena de o julgador, arbitrariamente, adentrar em questões que demandam conhecimento especializado que não detém.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, em observância do critério estabelecido na sentença, majoro a verba honorária recursal de R$ 700,00 para R$ 1.000,00, contudo,
suspendo a exigibilidade do respectivo crédito por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 16:45:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49619009022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)